Tribunal: TJBA
Processo: 8120814-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120814-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BALBINA CRISTINA BATISTA PIMENTEL

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (EMBASA).
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. SERVIÇO ESSENCIAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO PROVIDO
.

1.

Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a consumidora não produziu prova individualizada da suspensão do fornecimento de água em sua residência.

2.

Fundamento da Sentença Recorrida:
A decisão de improcedência baseou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, CPC), considerando as reportagens sobre a crise de abastecimento como genéricas e insuficientes para comprovar a falha do serviço na unidade consumidora específica.

3.

Questões em discussão:
(i) Verificar a adequação da distribuição do ônus probatório em face de um fato público e notório; (ii) analisar se a interrupção de serviço essencial, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC); e (iii) avaliar se o dano moral, em tal hipótese, é presumido (
in re ipsa
).

4.

Razões de Decidir:
A sentença recorrida incorre em
error in judicando
ao impor à consumidora um ônus probatório diabólico. A exigência de prova individualizada de um fato de conhecimento geral, amplamente divulgado pela mídia, viola a sistemática de proteção ao consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a interrupção de serviço essencial, sem a devida informação, caracteriza falha na prestação do serviço. A jurisprudência do STJ e deste TJBA é pacífica ao reconhecer que o dano moral, em tais casos, é
in re ipsa
, decorrendo da própria ilicitude do ato.

5.

Tese de Julgamento:
A sentença que julga improcedente a demanda por ausência de prova individualizada, quando a falha no serviço constitui fato público e notório, impõe ao consumidor ônus probatório excessivo e contraria a jurisprudência dominante. A interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de água, sem prévia e adequada notificação, configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral presumido (
in re ipsa
).

6.

Dispositivo:
Recurso provido, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8120814-81.2023.8.05.0001
,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
BALBINA CRISTINA BATISTA PIMENTEL
e como APELADA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.